Tribunal: STF
Processo: ARE 1461169
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE EFETIVAMENTE AFASTOU A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. ACÓRDÃO RECORRIDO FAVORÁVEL À TESE DEFENDIDA PELA PRÓPRIA PARTE ORA RECORRENTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO. 



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADROZINADO. FREMANEZUMABE. PRELIMINAR. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. ESTADO. UNIÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA. DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. MÉRITO. TEMAS 500 E 793 STF. MEDICAMENTOS. ALTO CUSTO. REGISTRO NA ANVISA. PREENCHIMENTO. PADRONIZAÇÃO NO SUS. AUSÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.



    1. A jurisprudência tem reconhecido a responsabilidade solidária na prestação da saúde entre a União, os Estados e os Municípios (CF, art. 198 e Lei nº 8.080/1990, art. 15), em virtude da competência material comum constitucional (CF, art. 23, II). 



    2. Apesar do caráter de unicidade do SUS, a participação técnica e financeira de cada ente federativo é objetivamente fixada pela Comissão Intergestores Tripartite – CIT do Ministério da Saúde (Lei nº 8.080/1990, art. 19-U). Cabe a cada um o fornecimento e o custeio de determinado tipo de produto e/ou serviço, respeitada sua capacidade técnica e econômica. 



    3. Quando a pretensão deduzir ‘pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, da Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação’ (STF. Tema 793. RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15- 04-2020 PUBLIC 16-04-2020).



      4. A Justiça Federal é competente para julgar as ações cujo objeto envolve o fornecimento de medicamentos não padronizados, registrados ou não perante a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Precedentes desta Turma.” (Doc. 7)



    Os embargos de declaração opostos foram providos, com efeitos modificativos, para “afastar a preliminar de incompetência” e dar parcial provimento ao agravo interno para conhecer a apelação e negar-lhe provimento, confirmando a sentença. O referido acórdão porta a seguinte ementa:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. ESTADO. UNIÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA. DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DE OFÍCIO. IAC 14. STJ. DIREITO À SAÚDE. DISTRITO FEDERAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. FREMANEZUMABE (AJOVY). SUS. ALTO CUSTO. RESP Nº 1.657.156/RJ. TEMA 106. REQUISITOS. LAUDO MÉDICO. INCAPACIDADE FINANCEIRA. REGISTRO NA ANVISA. PREENCHIMENTO. ÓBICE. NÃO COMPROVAÇÃO DE EFICÁCIA DO MEDICAMENTO. NOTA TÉCNICA. NATJUS. AUSÊNCIA DE RECOMENDAÇÃO. 



    1. A Primeira Seção do STJ determinou que, até o julgamento definitivo do IAC 14, o juiz estadual deve abster-se de declinar da competência nas ações com o mesmo objeto, de modo que o processo deve prosseguir na jurisdição estadual. 



    2. Ao julgar o REsp nº 1.657.156/RJ (Tema 106), o STJ determinou que, para a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, faz-se necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (a) laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido pelo médico assistente, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (b) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (c) existência de registro na ANVISA do remédio pleiteado. 



    3. A ausência do preenchimento de um desses requisitos impede o acolhimento do pedido. 



    4. O Núcleo Técnico de Apoio ao Judiciário - NATJUS avaliou os relatórios médicos e demais documentos produzidos na ação de conhecimento e concluiu que não há evidência científica de que o medicamento requerido seja superior ao disponibilizado pelo SUS para o tratamento da doença que acomete a autora. 



    5. A contraindicação do fornecimento do medicamento pelo NATJUS, por falta de evidência científica de sua eficácia, não é vinculante, mas para sobrepô-la é indispensável outra opinião científica, não sendo recomendável a superação de parecer técnico por mera opinião principiológica do Juiz. 



    6. ‘A humanidade (ou empatia) é a nossa propensão natural de nos colocarmos no lugar do outro. Humanidade é diferente de justiça porque a justiça pressupõe tratamento igualitário. A humanidade nunca vai ser igual porque temos empatia por aqueles que conhecemos e são parecidos conosco. Muitas vezes a justiça é a negação da empatia. Nem sempre a decisão movida pela empatia é a decisão mais justa. A justiça requer algum nível de abstração das emoções concretas’. (David Hume, filósofo do Iluminismo escocês, apud Daniel Wang). 



    7. Não se pode substituir o Direito e a Justiça pela simples empatia, pelo sentimento piedoso para com o revés na vida de outrem, acompanhado do desejo de minorá-lo, o que é muito suscetível de ocorrer quando há, no processo, o binômio paciente com doença grave versus Estado. 



    8. Embargos de declaração conhecidos e providos com efeitos modificativos. 



    9. Agravo interno parcialmente provido para conhecer o apelo. 



    10. Apelo não provido.” (Doc. 10, p. 1-2, destaquei)



    Nas razões do apelo extremo, Cristiane Abadia Carlos de Oliveira apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 23, inciso II, 196 e 198 da Constituição da República. Assevera que o acórdão ora recorrido viola os referidos artigos, na medida em que “exige a formação de litisconsórcio passivo necessário com a União Federal em demanda na qual se pleiteia medicamento devidamente registrado pela ANVISA, embora não padronizado pelo SUS” (Doc. l2, p. 3). Alega que “o tema discutido nestes autos - responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde - já foi objeto de decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 855.178 (Tema 793)” (Doc. 12, p. 4). Afirma que, embora o “Supremo Tribunal Federal já tenha reconhecido que somente se exige o ajuizamento da ação necessariamente em face da União – ou que ela também faça parte do polo passivo – quando o medicamento não possui registro na ANVISA, alguns Tribunais de Justiça insistem na formação do litisconsórcio quando a hipótese é de medicamento não padronizado” (Doc. 12, p. 7-8). Salienta que “cumpre ao Supremo Tribunal Federal estabelecer o alcance da responsabilidade solidária entre os entes federativos, clarificando se competência comum estabelecida pelo texto constitucional (art. 23, II, CF/88) encontra alguma espécie de restrição procedimental quando o pleito envolver o fornecimento de medicamento ausente da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais do SUS” (Doc. 12, p. 8). Assevera que a responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos registrados pela ANVISA, mas não padronizados pelo SUS é solidária entre os entes da federação. Discorre que o fato de “o medicamento não integrar a lista básica do SUS não tem o condão de eximir os entes federados do dever imposto pela ordem constitucional, porquanto não se pode admitir que regras burocráticas, previstas em portarias ou normas de inferior hierarquia, prevaleçam sobre direitos fundamentais” (Doc. 12, p. 16). Defende, ao final, que, “por se tratar de medicamento devidamente registrado na ANVISA, não há que falar em competência da Justiça Federal; o deslocamento da ação, com a cassação da sentença, constitui prejuízo para a parte, não amparado por decisão precedente, especialmente diante da existência de decisões na esfera federal que, concluindo pela incompetência da União Federal, determinaram a devolução dos autos a justiça estadual, o que, evidentemente, acarretará complicações para a Recorrente na obtenção do devido cumprimento do julgado” (Doc. 12, p. 17). Dessa forma, requer o provimento do recurso extraordinário para “cassar o Acórdão” (Doc. 12, p. 17).



    O Distrito Federal apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 14).



    A Presidência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios inadmitiu o recurso extraordinário, por entender que a recorrente careceria de “interesse recursal no particular, uma vez que a turma julgadora decidiu no mesmo sentido da tese supra relatada” (Doc. 16, p. 2, destaquei).



    A Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução do feito ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral - Tema 1.234 (Doc. 24).



    A Presidência do Tribunal a quo determinou o retorno dos autos a esta Corte, ao argumento de que, “neste feito, o órgão julgador (ID 41595074) acolheu os embargos de declaração com efeitos infringentes para afastar a preliminar de incompetência da Justiça Comum do Distrito Federal, o que ensejou, no juízo de admissibilidade, o reconhecimento da ausência de interesse recursal da parte recorrente” (Doc. 28, p. 3, destaquei).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Compulsando os autos, verifica-se que o acórdão proferido pelo Tribunal de origem nos embargos de declaração consignou, in litteris:



    “14. A Primeira Seção do STJ determinou que, até o julgamento definitivo do IAC 14, o juiz estadual deve abster-se de declinar da competência nas ações com o mesmo objeto, de modo que o processo deve prosseguir perante a jurisdição estadual. 



    15. Dou provimento aos embargos de declaração, conferindo-lhes efeitos modificativos, para afastar a preliminar de incompetência suscitada de ofício.



    16. No âmbito do IAC 14, não houve determinação de suspensão dos processos que versem sobre o fornecimento de medicamentos registrados na ANVISA, mas não incluídos em políticas públicas. 



    17. Dessa forma, afastada a referida preliminar de incompetência, conheço o apelo da ora embargante e passo à análise de seu mérito.” (Doc. 10, p. 3-4, destaquei)



    Destarte, verifica-se que a irresignação da parte ora agravante quanto à competência supostamente atribuída à Justiça Federal não se sustenta por ausência absoluta do binômio necessidade e utilidade da prestação jurisdicional, pois o Tribunal de origem decidiu a controvérsia em consonância com a tese defendida pela própria recorrente em seu recurso extraordinário, ao expressamente reconhecer a competência da Justiça Comum para o julgamento e processamento do feito. 



    No caso sub examine, conclui-se não existir interesse jurídico a ser amparado na presente via recursal. 



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de dezembro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente